Tribunal: STF
Processo: RE 483455
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
A mera referência
   a um determinado verbete, integrante da jurisprudência sumulada
   da Corte de origem, não configura o prequestionamento da matéria
   deduzida em sede de recurso extraordinário. Sobretudo se do
   aresto recorrido não consta sequer o teor daquele
   enunciado.
Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Embargos de
   declaração rejeitados.